Tribunal: TJSP
Processo: 0000973-77.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave reconhecida em juízo. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Necessidade. Ausência de individualização da conduta praticada pelo agravante, que, segundo o relato genérico constante nos autos, teria participado de um movimento de subversão e indisciplina liderado por dezenove detentos, que teriam se recusado a retornar à sua cela, exigido uma reunião com o

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave reconhecida em juízo. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Necessidade. Ausência de individualização da conduta praticada pelo agravante, que, segundo o relato genérico constante nos autos, teria participado de um movimento de subversão e indisciplina liderado por dezenove detentos, que teriam se recusado a retornar à sua cela, exigido uma reunião com o diretor da unidade prisional e ameaçado servidores. Falta de descrição específica de qualquer conduta efetivamente praticada pelo sentenciado Danilo. Impossibilidade de punição coletiva. Absolvição que se impõe. Reforma da decisão. Agravo provido.